Tribunal: CARF
Processo: 13558.000773/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000773/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.724 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
MINERAÇÃO DE CAULIN MONTE PASCOAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a utilização de suposto crédito de natureza não tributária para
compensar tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Afasta-se a preliminar de nulidade quando tais
alegações são genéricas e não indicam nenhuma falha no caso concreto.
DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM FACE DA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
Suspende-se a exigibilidade do crédito tributário até a solução definitiva do
processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para (i) afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, (ii) manter o
indeferimento do pedido de compensação e, ainda, (iii) determinar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, (débito confessado em Dcomp), até a solução definitiva do processo
administrativo tributário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000773/2006-35
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-19.773, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente e manteve o
Despacho Decisório, que não homologou o seu pedido de compensação.
Para melhor elucidação dos fatos ora analisados, transcrevo o relatório da 4a
Turma da DRJ/Salvador (BA), que assim resumiu a controvérsia (e-fls. 145 a 146):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls.l14/ 125) contra o Despacho Decisório
GAB/DRF/ITA n°282/2008, de 18/08/2008 (fls.97/ 100), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itabuna/BA, que não homologou a compensação dos débitos
informados
nas
PER/DCOMP
21445.17301.191104.l.3.57-5120
e
24915.13735.020205.l.3.57-9367, com crédito informado como sendo originado em
decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n°37.056/PR.
Consta no despacho decisório que o indeferimento decorre do fato de a mencionada
ação judicial referir-se a conflito em ação reivindicatória de terras contra o Estado do
Paraná (documentos de fls.l8/52), não havendo possibilidade de conversão em crédito
do contribuinte perante a Fazenda Nacional, uma vez que esta não é parte da ação, não
sendo atendidos os pressupostos do art.74 da Lei n°9.430, de 1996, alterações; arts.21 e
22 da Instrução Normativa n°210, de 30 de setembro de 2002, conforme as cópias dos
documentos de fls.l3/65, acostadas aos autos pela interessada, em atendimento à
intimação n°040/2005 de fl.0l, AR anexado no verso.
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando que:
- requer que seja declarado o efeito suspensivo, acolhimento pelo Fisco da Instrução
Normativa SRF n°600, de 2005, art.48, que determina imediato envio da presente
defesa à DRJ, e para que não seja adotado qualquer ato administrativo que impeça a
obtenção de certidão negativa de débitos fiscais ou que venha inserir a empresa no rol
de devedora ativa da União Federal, na forma dos arts.56 a 65 de legislação que não
especifica, mas transcreve, e art.151 do CTN;
- é nulo o ato administrativo que grava o contribuinte sem respeitar as normas jurídicas
vigentes, conforme entendimento de juristas e decisões do Conselho de Contribuintes,
que transcreve, pois afronta o Princípio da Legalidade, art.37 da Constituição Federal,
não estando o despacho decisório de acordo com as normas jurídicas vigentes e doutrina
predominante;
- no mérito, tem o direito de proceder a compensação na forma do art.66 da Lei n°8.383,
de 1991, e arts. 1°, 2° e 26 da IN SRF No 600, de 2005, pois possui direito líquido e
certo sobre os valores pleiteados, tendo o direito de se beneficiar do que pagou
indevidamente baseado no princípio do auto lançamento;
- as instruções normativas editadas pelos órgãos competentes da administração pública,
em especial a Receita Federal, se prestam à complementação da legislação, assegurando
a fiel execução do pretendido pelo legislador, sendo a atividade administrativa vinculada
às previsões legais, nos termos do inciso II, do art.5° da CF/1988;
- equivocado o despacho decisório ao considerar não declarada a compensação, visto
que esta foi declarada com base na faculdade do contribuinte ao auto lançamento;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

- se a mais alta Corte declara que o contribuinte não deveria ter recolhido determinado
tributo por falta de lei que o criou ou modificou, é legítimo o ressarcimento daquilo que
lhe é devido por força de decisão judicial transitada em julgado, sendo vedado ao Fisco
contestar as decisões judiciais de cortes superiores;
- considerando a IN SRF n°600, de 2005, tem-se que a decisão não preenche os
requisitos da legislação vigente e o caso não se enquadra como “não declarado” prevista
no §12 do art.74 da Lei n°9.430, e conforme Consulta n°386, de 12 de setembro de
2006, da 8a SRRF, cabendo na forma do art.68 da Lei n°9.784, de 1999, recurso
administrativo;
- cabe observar no Parecer no58, de 27/10/1998, expedido pelo Coordenador Geral do
Sistema de Tributação da SRF, que cabe a devolução pois o pedido foi formulado em
cinco anos da data do trânsito em julgado da ação, conforme art. 168 do CTN;
- quanto ao argumento de não ser a União parte na ação, tem-se que o Governo Federal
assumiu o direito Creditório Estadual, transformando-o em crédito federal através do
termo de “Federalização de Créditos”, nos termos das bases legais que especifica,
Portaria MF no55/1999; Lei no10.072/2000; Lei no10.179/2001; Lei no10.181/2001,
ADCT de 05/10/1988, Lei no9.496/1997 e MP no2.192/2001, sendo que a Lei no9.496,
art.1o, a União fica autoriza a assumir a dívida pública mobiliária dos Estados e DF;
- assim requer o deferimento do pedido e do presente termo, in totum, como medida de
direito.

Ao apreciar a defesa apresentada, a 4a Turma da DRJ/SDR proferindo o acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/11/2004
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. TITULO DA
DÍVIDA AGRÁRIA
Somente créditos líquidos e certos de natureza tributária podem ser objeto de
restituição/compensação. Créditos de origem diversa só serão aceitos pela autoridade
administrativa se acompanhados de decisão judicial transitada em julgado ou decorrente
de lei específica que autorize o reconhecimento do crédito para fins de compensação.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Na hipótese de pedido de compensação que não tenha sido convertido em Declaração de
Compensação, a autoridade da RFB que indeferiu o pedido deverá dar prosseguimento à
cobrança do crédito tributário já lançado de ofício ou confessado, independentemente de
o sujeito passivo ter apresentado manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de seu pedido de compensação.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE
A discussão sobre legalidade ou constitucionalidade das leis é matéria reservada ao
Poder Judiciário.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário pela contribuinte,
reiterando os fundamentos da sua defesa, que passo a analisar.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como já esclarecido pela DRJ de origem, as compensações não foram
homologadas em razão de o suposto crédito utilizado nas Dcomps ser oriundo de ação judicial da
interessada contra o Estado do Paraná, no Recurso Especial n°37.056/PR, relativo à ação
reivindicatória de terras.
Quanto à arguição de nulidade do despacho decisório formulada pela Recorrente,
ao fundamento que o ato administrativo desrespeitou as normas jurídicas, não se verificou
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, que prevê a nulidade dos
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; ou com preterição do direito de defesa.
A Recorrente foi devidamente intimada a apresentar os documentos que lhe
davam suporte para garantia do suposto crédito vinculado à compensação (e-fl. 2), oportunidade
na qual limitou-se a afirmar que os créditos pleiteados são oriundos da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 037056, apresentando as peças do
referido processo que entendeu serem pertinentes ao caso em comento (e-fls. 24 a 106).
Além disso, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, exercendo
seu direito ao contraditório e à ampla defesa (e-fls. 126 a 137). Todavia, ela não conseguiu
demonstrar objetivamente qual erro estaria a macular o despacho decisório ou eventual prejuízo
a sua defesa, limitando-se a alegações genéricas que não indicam nenhuma falha no caso
concreto.
Dito isso, não há que se cogitar de nulidade dos atos administrativos, razão pela
qual rejeito a preliminar de nulidade.
Especificamente quanto à compensação, enquanto modalidade de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, ela está
condicionada à sua regulamentação por meio de lei, nos termos do art. 170 do CTN.
Por sua vez, o 74 da Lei no 9.430/96, em sua redação atribuída pela Lei no
10.637/2002, conferiu à compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante
apresentação de declaração de compensação, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

Ademais, o art. 74 supracitado condiciona a homologação dos pedidos de
compensação à utilização de créditos vinculados aos tributos ou contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal. Sendo assim, não se permite a compensação, como modalidade de
pagamento de tributos ou contribuições, com a utilização de créditos de natureza diversa, como é
o caso de títulos oriundos da dívida agrária.
Nesse mesmo sentido, a RFB disciplinou diversos atos normativos a fim de
regulamentar o disposto no art. 74, mantendo a limitação relacionada à utilização de créditos de
origem não tributária para quitação com seus débitos próprios.
Cita-se, por exemplo, a Instrução Normativa SRF no 460/2004, posteriormente
substituída pela IN SRF no 600/2005, que manteve a redação idêntica em relação a esse ponto,
vigente à época dos fatos narrados, que era explicita quanto à impossibilidade do encontro de
contas nos casos de pedidos de compensação que tenham como objetivo a quitação de débitos
com créditos que não se refiram aos tributos e contribuições administrados pela SRF:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF. (...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
[...]
VI - o débito e o crédito que não se refiram aos tributos e contribuições
administrados pela SRF;
[...]
Ainda, por oportuno, transcreve-se entendimento desta Corte Administrativa
acerca do tema:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
IRRF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. TÍTULOS
DE DÍVIDA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA.
Não é possível a compensação de crédito representado por Título da Dívida Pública, de
natureza não-tributária, com tributos e contribuições administradas pela Receita Federal
do Brasil, visto a ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido.
Recurso Negado
(Carf. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento. Ac. no 2301-
004.485. Sessão de julgamento realizada em 16/02/2016)

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/11/2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO:TRIBUTÁRIA E DE TERCEIROS. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Inadmissível a compensação de suposto
crédito de natureza não-tributária, cedido por
terceiros, com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, ante a
ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido. A compensação, corno modalidade
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

de extinção do crédito tributário, somente pode ser admitida nos estritos termos que a lei
a faculta, e rege-se pelas normas vigentes à época em que efetuada.
(Carf. 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento. Ac. no 1101-
000.343. Sessão de julgamento realizada em 05/08/2010)

Feitos esses esclarecimentos e considerando que o suposto crédito em análise não
tem natureza tributária, não há legitimidade para a sua utilização na quitação de débitos
tributários próprios.
Cumpre ressaltar que não se pretende discutir neste voto a natureza, origem e
validade do suposto direito creditório anunciado pela Recorrente, tampouco seu quantum, sendo
bastante ter ficado evidenciada a impossibilidade de sua utilização na compensação de tributos.
Também não se faz pertinente ao deslinde da presente controvérsia discutir a
validade dos atos normativos infra legais mencionados pela Autoridade Administrativa no
Despacho Decisório para fundamentar a não homologação do pedido de compensação, tendo em
vista que a impossibilidade de utilizar créditos não tributários para compensar débitos tributários
próprios decorre da vedação prevista em lei vigente à época dos fatos analisados, nos termos que
foi exposto acima. Ademais, esse ponto foi exaustivamente trabalhado no Despacho Decisório e
no Acórdão da DRJ.
Feitas essas considerações, reputo acertada a decisão proferida pela autoridade
julgadora a quo no acórdão recorrido, não merecendo, pois, qualquer reforma em relação a essa
parte, que manteve o indeferimento do pedido de compensação, tendo em vista a inadequação da
via eleita pelo contribuinte para reaver o suposto direito creditório pleiteado.
Todavia, em relação ao pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
tenho que o acórdão da DRJ deve ser reformado. Reputa-se equivocada a afirmação no sentido
de que Manifestação de Inconformidade não teria o condão de suspender a exigibilidade dos
débitos indevidamente compensados. Trata-se de procedimento expressamente previsto no §11,
do art. 74, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. [...]§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Ademais, registra-se que a própria DRJ reconheceu que o despacho decisório
acertadamente considerou as compensações constantes das PER/DCOMPs entregues pelo
contribuinte em 19/11/2004 e 02/02/2005, como “não homologadas”. Isso, porque a disciplina
contida no §13, combinado com os §§9o e 12, do art. 74, da Lei no 9.430, que trouxeram as
hipóteses das compensações consideradas “não declaradas”, dentre elas as que tenham por
objetivo a utilização de créditos não tributários, só foram inseridas com a Lei no 11.051/2004,
regulamentada por meio da IN SRF no 600/2005, de modo que não se aplicam aos pedidos de
compensação entregues anteriormente à sua publicação.
Sendo assim, não há dúvida quanto ao cabimento da Manifestação de
Inconformidade prevista no §9o supramencionado e, por conseguinte, da suspensão de
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação, por força do disposto no
art. 151, III, do CTN.
Nesse sentido, confira-se decisão proferidas sobre o tema por esta Corte
Administrativa:
[...]
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE
DE PRECEDENTES DO STJ.
O manejo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que homologou
parcialmente o crédito tributário, na forma do artigo 74, §11 da Lei n° 9.430/96 enquadra-se no
disposto do artigo 151, III do CTN quanto ao débito objeto da compensação, provocando a
suspensão da exigibilidade da parcela controversa. A supressão do atributo exigibilidade e a
instauração do contencioso administrativo indicam que o crédito não foi definitivamente
constituído, inviabilizado sua cobrança. Assim, enquanto pender decisão, tal fluxo temporal rege-
se pelas regras de decadência (crédito não constituído), e não pela prescrição (crédito constituído).
Consoante entendimento do STJ, até solução definitiva dos processos administrativo fiscal, não
correm nem prazo de decadência, nem de prescrição, por estar suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
[...]
(Carf. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento. Ac. no 3202-000.624. Sessão
de julgamento realizada em 30/01/2013)

Ademais, o antigo Conselho de Contribuintes já manifestava o seu entendimento
no sentido de que deveria ser atribuído o efeito suspensivo à Manifestação de Inconformidade
mesmo antes da edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, tendo em vista
que esta última apenas teria destacado de forma explicita essa característica. Confira-se:
[...]
COMPENSAÇÃO EFETUADA
ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA
no 135/2003.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Independentemente do fato das Declarações de Compensação terem sido apresentadas ou não
antes da edição da MP n.o 135/2003, a Manifestação de Inconformidade apresentada contra a não
homologação da compensação de crédito tributário possui o efeito de suspender sua exigibilidade.
Em todos os casos, a Manifestação de Inconformidade apresentada se insere na sistemática
estabelecida pelo Decreto n.o 70.235/72 e, por isso, enquadra-se na hipótese do inciso III do artigo
151, do Código Tributário Nacional.
[...]
(Terceiro Conselho de Contribuintes. 3a Câmara. Ac. no 303-34.202. Sessão de julgamento
realizada em 29/03/2007)

Para que não pairem dúvidas em relação a esse ponto, vale transcrever o trecho do
voto supracitado:
[...]
Desse modo, independentemente do fato das Declarações de Compensação terem sido
apresentadas ou não antes da edição da MP n.° 135/2003, entendo que o pleito apresentado contra
a não homologação da compensação de créditos de debêntures da Eletrobrás possui o efeito de
suspender a exigibilidade do crédito, como bem alegado pelo contribuinte.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.724 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000773/2006-35

Isso porque, a Medida Provisória em comento — e, do mesmo modo, a Lei n.° 10.833/2003 -
apenas destacou de forma explicita o caráter suspensivo da Manifestação de Inconformidade, o
que não quer dizer que a esse tipo de defesa as normas estabelecidas no Decreto n.° 70.235/72 já
não se aplicavam.
[...]

Finalmente, registra-se que, reconhecer que a Manifestação de Inconformidade,
no caso em comento, não teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
levaria à conclusão de que estaria correndo o prazo prescricional para a Fazenda Nacional exigir
do contribuinte o débito objeto do pedido de compensação. Desse modo, se não foi ajuizada a
Execução Fiscal com esse objetivo, ou se não foram adotadas nenhuma das providências
previstas no art.174, do CTN com o condão de interromper o prazo prescricional, seria possível
concluir pela extinção do referido crédito tributário, por força da aplicação do art. 156, V, do
CTN, caso tenha transcorrido o prazo de 05 anos previsto no art. 174, do CTN.
Pelo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para (i) afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, (ii) manter o indeferimento do pedido de
compensação e, ainda, (iii) determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (débito
confessado em Dcomp), até a solução definitiva do processo administrativo tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital